Tribunal: TJDFT
Processo: 0716910-34.2024.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA DELIBERAÇÃO ASSEMBLEAR. PLANILHA UNILATERAL. EXCLUSÃO DE PARCELAS. VALOR DECORRENTE DE ACORDO JUDICIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial, contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por condomínio edilício, que condenou a parte ré ao pagamento de R$ 26.319,01, referentes a taxas condominiais vencidas entre fevereiro de 2021 e junho de 2024, acrescidas de juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios. A parte apelante sustenta a ausência de atas de assembleia que comprovem a fixação das taxas ordinárias, a insuficiência da planilha unilateral apresentada e a indevida inclusão de parcela de R$ 960,02 relativa a suposto "acordo judicial" não demonstrado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de atas de assembleia que fixem os valores das taxas condominiais ordinárias compromete a validade da cobrança; e (ii) determinar se a inclusão de valor decorrente de suposto acordo judicial poderia integrar a presente ação de cobrança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A convenção condominial comprova a obrigação geral dos condôminos de contribuir para as despesas comuns, conforme o art. 1.336, I, do Código Civil.
4. A ata de assembleia demonstra a aprovação da taxa extra, sendo válida a cobrança das taxas extraordinárias e do fundo de reserva.
5. A ausência de atas de assembleia que demonstrem a fixação ou o reajuste das taxas ordinárias no período de fevereiro de 2021 a junho de 2024 inviabiliza a cobrança desses valores, conforme o art. 1.350 do Código Civil e o ônus da prova do art. 373, I, do CPC.
6. A mera apresentação de planilha de débitos unilateral não supre a exigência de prova documental sobre a origem e a deliberação das taxas condominiais ordinárias cobradas.
7. O valor de R$ 960,02, indicado como decorrente de "acordo judicial", deve ser excluído da condenação por ausência de comprovação de sua origem, validade e homologação judicial.
8. A sucumbência recíproca impõe a divisão proporcional das custas processuais e dos honorários advocatícios entre as partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O condomínio deve comprovar, mediante ata de assembleia, a fixação e o reajuste das taxas condominiais ordinárias que pretende cobrar, não sendo suficiente a apresentação de planilha unilateral.
2. Valores decorrentes de acordo judicial somente podem ser cobrados em ação específica de cumprimento de sentença, sendo inadmissível sua inclusão em ação de cobrança quando não demonstrados documentalmente.
Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.336, I, e 1.350; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1955054, 0724673-75.2022.8.07.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 05.12.2024;
TJDFT, Acórdão 1846375, 0711151-44.2023.8.07.0001, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 10.04.2024.